Tribunal: CARF
Processo: 15540.000253/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000253/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.873 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
TOESA SERVICE SA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
FATO
GERADOR.
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS. MULTA AGRAVADA. REINCIDÊNCIA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, quando
regularmente intimada para esse fim.
A multa será agravada, elevando-se em três vezes em caso de reincidência
específica e em duas vezes em caso de reincidência genérica, devendo a mesma
Ser aplicada com valores atualizados através de Portaria.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar-lhe as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000253/2009-90
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000253/2009-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto TOESA SERVICE SA., contra o
Acórdão de julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
Conforme consta do Acórdão de julgamento de e-fl. 165 e seguintes, a acusação
fiscal diz respeito aos seguintes fatos:
2. No Relatório Fiscal de fls. 81, a autoridade lançadora esclarece que o sujeito passivo
deixou de apresentar os livros Diário e Razão, ambos do exercício de 2004, assim como
a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social relativa à
competência 08/2004 e as folhas de pagamento de 01 a 12/2004, contidos no Termo de
Início da Ação Fiscal - TIAF , datado de 17/03/2008; por ter deixado de apresentar
também o Livro Caixa e Registro de Inventário, relativo ao período de 01 a 12/2004,
contido no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos ~ TIAD, de
20/06/2008 e no Termo de Intimação Fiscal TIF n° 1, de 24/10/2008; deixou também de
apresentar Inventário de Bens Imóveis e de Veículos, assim como Balanço Patrimonial,
solicitados no TIF n° 9, de 29/05/2009.
3. Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista nos artigos 92 e
102, da Lei 8.212/91 e nos artigos 283, inciso II, “j” e 373, do RPS – Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no valor de R$ 66.459,00, já
elevado em seis vezes, em razão da ocorrência de reincidência genérica e específica,
conforme determina 0 inciso IV do art. 292, do Regulamento da Previdência Social, nos
termos do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 82
Inconformada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 248 e
seguintes, alegando, as mesmas justificativas de primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
Nulidade da decisão de piso por falta de análise de todos os pedidos da
contribuinte em sua defesa;
ii)
Tripla penalidade sobre a mesma infração; uma vez que teriam sido
lavrados 3 autos de infrações sobre os mesmos fatos geradores;
iii)
Erro cometido na apuração da multa, não sendo possível emprego de
agravante para aumento da multa, tendo lapso temporal maior que cinco
anos.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000253/2009-90

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DO PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
A recorrente pede nulidade da decisão de piso, em razão de que não teria
apreciado pedido de análise em conjunto os processos administrativos n.°s 15540.000253/2009-
90, 15540.000252/2009-45 e 15540.000254/2009-34.
Ocorre que a reunião de processos para julgamento em conjunto decorre de
prerrogativa da administração pública, quando por algum motivo de conexão ou decorrência, a
decisão final pode causar conflito ou incorrer em consequência negativa para os julgados.
O que não é o caso dos autos, além de não haver necessidade da autoridade
administrativa se manifestar sobre o pedido de reunião dos processos na presente situação fática,
verifica-se que não há qualquer prejuízo à defesa.
Está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans grief, ou seja:
não há nulidade sem prejuízo.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
Ademais, não foi apontados quais prejuízos teria tido a recorrente, pela falta de
reunião dos processos indicados.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000253/2009-90

DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.006.964-1) lavrado contra o
contribuinte acima identificado, por esse ter deixado de apresentar documentos devidamente
solicitados pela fiscalização, infringindo assim o disposto no art. 33, parágrafos 2° e 3° da Lei
8.212/91, combinado com o artigo 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social.
DO MÉRITO DA MULTA AGRAVADA APLICADA
A contribuinte alega que foi triplamente punida pelos mesmos fatos.
Ocorre que, a empresa apesar de todas as informações depreendias em seu
recurso, deixou de apresentar à fiscalização livros e documentos obrigatórios, quando da
intimação pela fiscalização, de forma reiterada.
Foram expedidos 08 Termos de Intimação Fiscal, ao longo do período de 2008 e
abril de 2009 (e-fl. 88).
Ao dispor sobre a apresentação de documentos e livros solicitados pela
fiscalização, os §§ 2° e 3°, do artigo 33, da Lei n° 8.212/91, assim determinam:
Art. 33. (...)
§ 2°A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o sindico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Fedeml-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para o
caso dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Alega a contribuinte que não apresentou toda documentação requisitada pela
fiscalização em razão de operação policial que apreendeu toda documentação contábil da
empresa, da qual teria retido diversas Cópias de contrato (itens 01 a 05), Talonários de Notas
Fiscais (itens 06 a 11), Caixa de papelão com doze (12) talões de Notas Fiscais (item 12), um
Livro Diário n° 13, exercício 2004 (item 13), um Livro de Apuração do ISS - Rio Bonito/RJ
(item 14), e 05 (cinco) caixas de cor azul contendo documentos diversos arrecadados no Setor de
Contabilidade' (item 15).
Ocorre que, conforme informações do relatório fiscal, a operação policial teria
ocorrido em 24.01.2006 (e-fl. 93), e a primeira intimação da contribuinte para prestar
esclarecimentos requisitados pela fiscalização se deu 24/10/2008, (e-fls. 76/87). Ainda, a
intimação da autuação se deu em 05/06/2009.
Passados 3 anos depois, a empresa deveria ter agido para afastar a acusação fiscal,
realizando diligências junto à PF para obter a documentação solicitado ao fisco, ou ao menos ter
requisitado à RFB que oficiasse à Polícia Federal, junto ao setor responsável, pela operação
realizada, a fim de que fosse obtido as documentações.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000253/2009-90

Ainda, não há nos autos nenhuma informação das respostas às intimações feitas
pela autoridade fiscal.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Por fim, não há falar-se em penalidade tripla do mesmo fato gerador contra o
sujeito passivo.
Isso, porque a presente autuação decorre de multa agravada pela não apresentação
dos documentos e livros exigidos pela fiscalização, de forma totalmente inerte sem nenhuma
informação que pudesse dar respostas à autoridade fiscal.
Em face de ter sido verificada pela autoridade lançadora a circunstância agravante
da penalidade, prevista no art. 290, inciso V, c/c art. 292, inciso IV do Decreto 3.048/99, posto
que o sujeito passivo incorreu em reincidência ao mesmo tipo de infração, em virtude do AI
DEBCAD n° 35.423.645-8 (que eleva a multa em três vezes), e também em infração diversa, em
virtude do AI DEBCAD n° 35.423.643-1 (que eleva a multa em duas vezes), a multa foi elevada
em seis vezes resultando no montante de R$ 66.459,00 (2 x 3 x R$ 13.291,80).
A decisão de primeira instância ainda registrou o seguinte:
(..) 20. Ressalte-se que foi verificada a ocorrência da circunstância agravante da
penalidade pelo fato de os dois autos de infração acima mencionados terem sido
incluídos em parcelamento em 02/06/2004, conforme consulta aos sistemas
informatizados da RFB, ou seja, dentro do prazo de cinco anos em que uma nova
infração à legislação previdenciária é considerada reincidência para fins de agravamento
da penalidade, a teor do que dispõe o art. 290, inciso V, parágrafo único, do Decreto n°
3.048/99” ...
Assim, não há como acolher as alegações da contribuinte.
DA MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO
Alegou a recorrente que a multa teria efeito confiscatório.
Esse Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais, conforme se
depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000253/2009-90

Portanto, a alegação de multa confiscatória, não deve ser conhecida por
incompetência do Tribunal quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como
inconstitucional.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
acolhendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, não acolher a preliminar, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 275
DF CARF MF
Original